Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700352-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME RECORRIDO: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, cuja sentença entendeu pela denegação da ordem pretendida, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 25691191). Publicada a sentença e certificado o transcurso do prazo sem interposição de recurso pelo impetrante, fora determinada a remessa dos autos a esta Corte de Justiça (ID 25691193). Conduto, na forma do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09, a obrigatoriedade de duplo grau de jurisdição na hipótese de concessão da segurança, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a ordem foi denegada e não houve interposição de recurso pela parte interessada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa oficial, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator